Tribunal: TJDFT
Processo: 0712315-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O IMPEDE DE VIVER COM DIGNIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
2. No presente caso, a penhora mensal de 5% da remuneração líquida do devedor não é possível, pois a jurisprudência deste e TJDFT adota cinco salários mínimos como patamar de hipossuficiência econômica e a penhora de qualquer parte do salário líquido do devedor o impedirá de viver com dignidade.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.